Tribunal: STF
Processo: HC 71576
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  REVISÃO CRIMINAL  -  GRUPO  DE CÂMARAS.
Mostra-se  harmonica com a Carta da Republica - artigo 96, inciso I -
a previsão do Regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo - artigos
181 e 595 - no sentido de competir ao Grupo Criminal o julgamento das
revisões de sentencas e acórdãos criminais.